Tribunal: STF
Processo: ARE 1397741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, "a"; 93, IX; 167 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se da sentença, integralmente mantida por seus próprios fundamentos:



    "(...)



    No mérito a gratificação denominada Regime Especial de Trabalho - RTE, prevista no artigo 2º, §1º da Lei Municipal nº 635/2015 possui caráter genérico e permanente, conforme dispõe a referida norma legal, in verbis: 'Art. 2º O servidor Guarda Municipal fará jus a uma Gratificação de Regime Especial de Trabalho de 50% (cinquenta por cento), a qual incidirá sobre o vencimento base. § 1º Para efeito desta lei a gratificação é de caráter permanente e integra o elenco de vantagens de natureza do cargo, sendo percebida inclusive na aposentadoria (...)'Impõe-se notar, portanto, que a lei supracitada é expressa em relação ao caráter permanente da gratificação, especificando que faz parte integrante das vantagens do cargo, sendo recebida, inclusive no caso de aposentadoria. 



    Ademais, o Órgão Especial do TJ/RJ, quando do julgamento da arguição de inconstitucionalidade - processo nº 040676-92.2017.8.19.000 - decidiu que a aludida gratificação possui compatibilidade com a Constituição, nos seguintes termos abaixo transcrito: 'Quanto ao artigo 2º, § 1º da Lei nº 635/2015 que dispõe sobre a Gratificação de Regime Especial de Trabalho, não se vislumbra inconstitucionalidade a ser sanada. Em que pese o argumento do representante de que a Gratificação de Regime Especial de Trabalho teria natureza pro labore faciendo, a própria norma impugnada define expressamente que a natureza da referida gratificação é de caráter permanente bem como que integra os proventos de aposentadoria dos guardas municipais. 'Apesar do seu nomen iuris, verifica-se que a gratificação em exame se trata de vantagem genérica, paga a todos os guardas municipais, indistintamente, não existindo nos autos evidências que revelem eventual caráter transitório. Outrossim, conforme informações e documentos trazidos pelo Sindicato amicus curiae (pastas 000130 e 000132), incide contribuição previdenciária sobre a aludida gratificação o que, mais uma vez, reforça o seu caráter geral. Diante disso, não há óbice para que a parcela remuneratória em questão seja incluída nos proventos de inatividade dos guardas municipais de São Gonçalo, de modo que a norma impugnada se encontra de acordo com o artigo 89, §§ 5º e 12º da Constituição Estadual e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...)'. (Des. Luiz Zveiter, julgamento ocorrido em 11/03/2019 - OE - Secretaria do Tribunal Plano e do Órgão Especial).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente